Tribunal: TJBA
Processo: 8005909-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005909-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: UENDEL HILLEBRAND DE MATOS

Advogado(s)
:
RAFAEL FERNANDES GIACOMUZZI registrado(a) civilmente como RAFAEL FERNANDES GIACOMUZZI

AGRAVADO: ARBAZA ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
MARIANE REGINA CONEGLIAN registrado(a) civilmente como MARIANE REGINA CONEGLIAN

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GRÃOS. VALIDADE DO TÍTULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeita exceção de pré-executividade, no bojo de ação de execução de título extrajudicial fundada em contrato de compra e venda de grãos de feijão mungo, firmado entre as partes e subscrito por duas testemunhas, com cláusulas que indicam obrigação certa, líquida e exigível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir a higidez do título executivo extrajudicial que embasa a execução, especialmente quanto ao preenchimento dos requisitos legais exigidos pelo art. 784, III, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato apresentado está devidamente assinado pelas partes e por duas testemunhas, preenchendo os requisitos do art. 784, inciso III, do CPC, sendo, portanto, título executivo extrajudicial válido.

O instrumento estabelece obrigação certa, com quantidade e valor definidos (97.500 sacas de feijão mungo a R$ 140,00 cada), sendo a indicação do "valor estimado" compatível com a liquidez exigida, pois decorre de simples operação matemática.

A obrigação é também exigível, considerando-se vencida em 10/02/2022, sem que tenha havido o cumprimento pela parte devedora.

Precedentes do TJSP confirmam a validade de instrumentos particulares, como contratos ou distratos assinados pelas partes e por duas testemunhas, como títulos executivos extrajudiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O contrato de compra e venda subscrito pelas partes e por duas testemunhas configura título executivo extrajudicial válido, conforme o art. 784, III, do CPC.

A existência de cláusula com “valor estimado” não compromete a liquidez do título quando o montante devido pode ser apurado por simples operação aritmética.

A exigibilidade da obrigação se caracteriza pelo vencimento da dívida sem seu adimplemento no prazo pactuado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DESPROVER o recurso manejado
, nos termos do voto do relator.